Tribunal: TJSP
Processo: 1519874-28.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão do réu amparada nos demais elementos de prova – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pelas diligências – Validade – Condenação de rigor.
Dosimetria – Pena base fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea – Pequeno reparo para retornar a reprimenda no

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão do réu amparada nos demais elementos de prova – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pelas diligências – Validade – Condenação de rigor.
Dosimetria – Pena base fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea – Pequeno reparo para retornar a reprimenda no piso legal, ante a presença das atenuantes da confissão e menoridade relativa – Inaplicabilidade do redutor do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 bem observada – Requisitos legais não preenchidos – Dedicação a atividades criminosas demonstrada – Apreensão de maconha, cocaína, crack, skunk e ecstasy – Regime inicial fechado – Manutenção – Drogas extremamente nocivas e de alto poder lesivo à Saúde Pública – Substituição penal não socialmente recomendável.
Recurso parcialmente provido.